Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014911-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SONIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 395.824.501-34 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO –

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE – DESNECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de SÔNIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014911-56.2019.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Sustenta a Recorrente que, nos autos dos Embargos à Execução no 7756-66.2014.811.0041, o MM. Juiz do Feito julgou improcedentes os Embargos ofertados e homologou o cálculo apresentado pela Exequente sem qualquer verificação pela Contadoria Judicial.

Ressalta que estamos lidando com verba pública, uma vez que os valores cobrados sairão dos cofres do Município de Cuiabá, acarretando enriquecimento ilícito.

Afirma que existe a possibilidade da Embargada receber tais valores em duplicidade, sendo indispensável a verificação pela Contadoria Judicial.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 26193473)

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões. (Id 31071458)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de SÔNIA ARLETE PADILHA DE OLIVEIRA, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014911-56.2019.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Sustenta, em síntese, o Recorrente que se trata de matéria envolvendo dinheiro público, o que exige maior cuidado. Acentua a necessidade de encaminhamento do feito à Contadoria Judicial a fim de validar ou não a planilha de cálculo apresentada pela Exequente.

Destaca o risco de pagamento em duplicidade, a incorrer em enriquecimento ilícito e malversação de dinheiro público.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Contudo, para que se possa conceder a antecipação da tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

De uma análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo em vista que em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário o envio dos autos à Contadoria Judicial quando definido de forma clara e precisa os critérios para elaboração do cálculo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – CÁLCULO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pela aplicação do § 1o do art. 475-J, do CPC/73, uma vez que o prazo de 15 (quinze) dias, para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença tem início na data do depósito (14/07/2015) e a peça foi protocolada em 27/07/2015, não há que se falar em intempestividade.

Considerando que a decisão em cumprimento definiu, de forma clara e precisa, o critério para a elaboração da memória do débito, bastando a realização de simples cálculo aritmético, desnecessário o envio dos autos à contadoria judicial para a elaboração de cálculos de liquidação.

A irresignação quanto aos cálculos apresentado pela executada encontra-se fulminada pelos efeitos da preclusão temporal, vez que o exequente/apelante não expressou, no momento oportuno, discordância em relação aos ditos cálculos, já que, em resposta à impugnação, limitou-se a questioná-los de forma genérica, o que equivale à ausência de inconformismo.

Nesse sentido, não sendo permitido ressuscitar o tema, em respeito aos princípios e preceitos legais que regem o desenvolvimento do processo, imperativa a manutenção da r. sentença, vez que resta fulminada pela preclusão qualquer discussão sobre os referidos cálculos.

Segundo dispõe o art. 21, caput, do CPC/73, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

A compensação é cabível mesmo entre a verba honorária fixada na ação de conhecimento e aquela arbitrada em sede de cumprimento de sentença, principalmente porque tanto as partes litigantes quanto os seus procuradores permanecem os mesmos, razão pela qual se revela cabível a referida compensação. (Apelação no 110068/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016)

Além disso, o Agravante sequer apresentou o valor que seria devido, ofendendo o disposto no art. 535, § 2o, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DO VALORENTENDIDO COMO CORRETO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE - APLICAÇÃO DO ART. 535, § 2o DO NCPC E SUBSIDIARIAMENTE O ART. 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APELO DESPROVIDO.

Quando o embargante alega excesso de execução e não traz com a petição inicial dos Embargos a planilha do cálculo que entende correto, ônus que lhe compete, e no Apelo se mostra impossível constatar o reconhecimento do excesso de execução defendido, a rejeição dos embargos do devedor é medida que se impõe
. (Apelação no 125847/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018)

Desse modo, em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos necessários para concessão da liminar pleiteada.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o almejado efeito suspensivo.

Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão e solicitando-lhe informações.

Ao agravado para responder, no prazo legal.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à ausência de probabilidade do direito invocado, uma vez que desnecessário o envio dos autos à Contadoria Judicial quando se trata de mera elaboração de cálculo aritmético.

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo fundamentos suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.”

(TJ-MT - AI: 10070294320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2019)

Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, sendo certo que a ausência de um dos requisitos necessário ao deferimento do pedido liminar, é o suficiente para manter a negativa do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020